Tribunal: TJMT
Processo: 0041801-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0041801-96.2014.8.11.0041
APELANTE: D PRIMOS ENGENHARIA LTDA - ME
APELADO: MARIA APARECIDA POMPEU PIMENTA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – DANOS CAUSADOS POR OBRA EM IMÓVEL VIZINHO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PERÍCIA CONCLUDENTE NESSE SENTIDO - PESSOA IDOSA - AFLIÇÃO E ABALO PSICOLÓGICO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL DEVIDO - NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO INSERIDO NAS CONTRARRAZÕES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado que a obra realizada pela apelante no imóvel vizinho da apelada foi fator preponderante para os prejuízos e aflições a ela causados, devido é o dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041801-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCEU GONCALO ALMEIDA COSTA - CPF: 570.457.801-25 (APELADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), CENTRO DE ONCO - HEMATOLOGIA DE MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 07.862.532/0001-87 (APELADO), D PRIMOS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 26.803.346/0001-11 (APELADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA POMPEU PIMENTA - CPF: 594.267.561-91 (APELANTE), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), D PRIMOS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 26.803.346/0001-11 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA POMPEU PIMENTA - CPF: 594.267.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA POMPEU PIMENTA - CPF: 594.267.561-91 (APELADO), DIRCEU GONCALO ALMEIDA COSTA - CPF: 570.457.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), CENTRO DE ONCO - HEMATOLOGIA DE MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 07.862.532/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
DANOS CAUSADOS POR OBRA EM IMÓVEL VIZINHO – ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PERÍCIA CONCLUDENTE NESSE SENTIDO - PESSOA IDOSA - AFLIÇÃO E ABALO PSICOLÓGICO -
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL DEVIDO -
NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO INSERIDO NAS CONTRARRAZÕES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a obra realizada pela apelante no imóvel vizinho da apelada foi fator preponderante para os prejuízos e aflições a ela causados, devido é o dano moral.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada em Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré em R$10.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Julgou também procedente a denunciação da lide e condenou a apelante a ressarcir ao denunciante Centro de Onco-Hematologia de Mato Grosso os valores que este foi condenado a pagar para a parte requerente.

Deixou de condenar a denunciada nas custas processuais e nos honorários advocatícios sob o fundamento de que ela aceitou a denunciação e rebateu apenas o pedido autoral.

A apelante alega ausência de prova de culpa dos prejuízos causados, o que impõe o reconhecimento de inexistência de dano moral.

Diz que a apelada não residia no imóvel quando realizada a obra no imóvel vizinho, mas apenas seu filho, razão pela qual não cabe a referida condenação.

Em contrarrazões, a apelada pede a reforma da sentença na parte que indeferiu os danos materiais e a condenação em todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (id 118638552 – pág. 01/21).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A apelada ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de Dirceu Gonçalo Almeida Costa e do Centro de Onco-Hematologia de Mato Grosso, alegando que era vizinha dos réus que, ao construírem um estacionamento, fizeram escavações em nível inferior à viga de sustentação do muro construído por ela, acarretando danos em todo o seu imóvel, inclusive com risco de desabamento. Informou que eles se comprometeram a repará-los, todavia, em razão da ausência de preocupação com a qualidade dos serviços, ela recusou.

Pediu que os réus fossem condenados ao à reparação material - R$ 74.338,18, despesas de R$ 2.500,00 e R$ 600,00 -, em danos morais na importância de R$ 70.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A corré Centro de Onco-Hematologia pleiteou a denunciação da lide da empresa D’Primus Engenharia, que foi deferida, tendo a denunciada apresentado contestação.

O réu Dirceu apresentou contestação arguindo apenas sua ilegitimidade passiva, que foi acolhida em decisão saneadora, ocasião em que foi indeferida a produção de prova oral e determinada de ofício a prova pericial.

A ré se negou a efetuar o pagamento dos honorários do perito, e nessa oportunidade noticiou que a autora tinha vendido o imóvel para um terceiro, que, por sua vez, o revendeu para ela (ré), e afirmou a pretensão de demoli-lo.

Diante dessa informação, foi determinada a intimação da autora para se manifestar sobre a perda do objeto da demanda, mas ela requereu o prosseguimento do feito.

A ré/apelante requereu a extinção do processo.

Restou incontroverso nos autos a execução da obra pela apelante no terreno vizinho da apelada. O laudo técnico juntado por ela na inicial, ainda que prova unilateral, demonstra o afastamento do muro, rachaduras em toda sua extensão, no piso cerâmico, no contrapiso do corredor e alargamento nas proximidades da piscina até os fundos da edícula, rachadura na parede da cozinha na parte revestida de azulejo, etc., cuja causa foi a escavação realizada pela apelante sem a devida observância técnica.

Tais fatos não foram desconstituídos pela ora apelante que, inclusive, se recusou a participar da perícia que lhe foi oportunizada e que assim concluiu:

“O imóvel residencial de propriedade de Maria Aparecida Pompeo Pimenta encontra-se comprometida com o uso total das suas dependências e necessitando de
URGÊNCIA
no reparo dos danos causados pelas escavações no terreno do Centro de Onco-Hematologia de Mato Grosso Ltda. Na demora do reparo dos danos, descritos aqui neste laudo, comprometerá a estrutura da residência, principalmente o vazamento da água da piscina e tubulações de esgoto dos banheiros que poderá causar o colapso da estrutura e colocar em risco as vidas dos moradores da residência”.

Ainda que o juízo
a quo
tenha se convencido dos prejuízos causados pela apelante no imóvel em questão, então de propriedade da apelada,
indeferiu o pedido de danos materiais em razão desta tê-lo vendido no curso da Ação, em 2015.

Como a autora não recorreu da sentença, resta analisar apenas o Recurso da apelante em que impugna o deferimento do dano moral.

Segundo a empresa apelante, não caberia a referida reparação porque a apelada não mais residia no imóvel, somente seu filho, e que não ficou demonstrada a culpa dos prejuízos causados.

Conforme já consignei, não resta dúvida quanto aos danos causados no imóvel da apelada, bem como a culpa da apelante pelos prejuízos sofridos.

Neste caso, a autora/apelada, pessoa idosa, além dos aborrecimentos experimentados com a obra, também teve que suportar os danos decorrentes da construção realizada de modo irregular pela apelante, os quais foram a causa de ter saído de sua própria casa e morar de aluguel em outro imóvel, além é claro de tê-lo vendido por valor inferior ao que realmente valia.

Portanto, a aflição e o abalo psicológico pelas condições em que ficou a sua casa não deixam dúvidas quanto à caracterização do dano moral.

Nesse sentido:

Direito de vizinhança. Ação indenizatória. Danos causados por obra em imóvel vizinho. Situação que extrapolou o mero aborrecimento. Cabimento da indenização por dano moral. Verba, contudo, que comporta redução. Sucumbência recíproca reconhecida, embora não em igual medida. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10175006320178260100 SP 1017500-63.2017.8.26.0100, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 27/01/2021, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DOS AGRAVADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

2. O Tribunal a quo, com base nas provas produzidas, em especial o laudo pericial, foi categórico ao afastar a influência de fatores endógenos e funcionais, concluindo que a obra conduzida no imóvel do agravante foi fator preponderante para os prejuízos causados aos vizinhos, condenando-o ao pagamento de danos morais e materiais. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de afastar a responsabilidade do agravante pelos danos causados ao imóvel dos agravados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, considerando casos semelhantes julgados nesta Corte, o montante fixado pelas instâncias ordinárias mostra-se exorbitante, impondo-se sua revisão.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no total.
(AgInt nos EDcl no AREsp 647.835/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Em relação ao pedido de
reforma da sentença na parte que indeferiu os danos materiais,
formulado nas contrarrazões, deixo de conhecê-lo, visto que esse instrumento não se presta à impugnação e reforma da sentença, exceto para questões de ordem pública.

Em razão da sucumbência recursal da apelante, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022